Tribunal: TJES
Processo: 5000953-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000953-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: LUIZ CARLOS AGUIAR SIMOES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000953-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: LUIZ CARLOS AGUIAR SIMOES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais” nº 0003972-11.2021.8.08.0012, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos (id 2306788):

“(...)

Em cognição sumária, viável no presente momento processual, vislumbro, ao compulsar os elementos probatórios que instruem os autos, estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da pretensão reclamada inaudita altera pars.

Inicialmente, verifico comprovada a probabilidade do direito com base nos documentos de fls. 55/57, nas quais fica comprovada a existência de descontos em seu contracheque.

Quanto ao perigo de dano, é inquestionável, visto que o requerente vem sofrendo descontos indevidos no seu contracheque, bem como de que não realizou a solicitação de crédito junto ao banco requerido. Ademais, compete ao banco informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço contratado.

Por derradeiro, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos ao suplicante, havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá a ré se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

Por todo o exposto, na forma do art. 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR formulado initio litis, determinando que a requerida suspenda as cobranças referentes aos débitos discutidos na presente demanda, que se abstenha de efetuar novas transações bancárias para o autor, bem como que se abstenha de incluir o nome do requerido nos cadastros de proteção ao crédito em virtude dos débitos discutidos, sob pena de cominação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 537 do CPC/2015, limitado ao valor da causa.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Aduz o Agravante em suas razões recursais, genericamente, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, ao recorrente cumpre demonstrar, minudentemente, o equívoco da decisão impugnada, ônus do qual não se desincumbiu o Agravante.

Ademais, compulsando, detidamente, os autos, em exame de cognição sumária (único que comporta o presente agravo de instrumento), não vislumbro qualquer razão para reformar o
decisum
objurgado.

Ao revés, tenho que restou demonstrado, aparentemente, pela prova documental ids 2114061, 2114062, 2114064, que o Agravado não solicitou o depósito realizado pelo Agravante, havendo, em tese, senão fraude de consumo, ao menos falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira.

Portanto, tenho que agiu acertadamente a MMª. Juíza de Direito
a quo
ao deferir a tutela de urgência postulada no feito de origem, determinando a abstenção de cobrança na conta bancária do Agravado por empréstimo que não foi por este, em tese, realizado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000953-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: LUIZ CARLOS AGUIAR SIMOES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO DAYCOVAL S/A e Agravado LUIZ CARLOS AGUIAR SIMOES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.